Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-49.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003951-49.2019.8.26.0024
Registro: 2020.0000754452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003951-49.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é
apelante/apelada SERASA, é apelado/apelante ANGELICA DE OLIVEIRA
LEÃO.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
apelo da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003951-49.2019.8.26.0024
VOTO No 38.343
2
APELAÇÃO No 1003951-49.2019.8.26.0024
COMARCA DE ANDRADINA 1a VARA
APELANTES/APELADAS: SERASA S/A (ré) e ANGELICA DE
OLIVEIRA LEÃO (autora)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO JAMIL NAKAD JUNIOR
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Prestação de serviços
de proteção ao crédito. Relação de consumo. Fraude
na contratação. Abordagens, declaratória (inexistência
de relação jurídica) e condenatória (reparação de
danos). Juízo de parcial procedência. Apelo da ré,
desprovido. Recurso da autora, a que se dá
provimento.
VOTO No 38.343
RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003951-49.2019.8.26.0024
VOTO No 38.343
3
Prestação de serviços, demanda de empresa,
suscitando fraude em contratação, impropriamente realizada em seu
nome, abordagens, declaratória (inexistência de relação jurídica) e
condenatória (reparação de dano), juízo de parcial procedência (fls.
174/178), integrado em sede de embargos declaratórios (fls. 197 e
201/203), as partes apelaram.
Ordem de interposição, empresa, ré, bate-se
pela improcedência da demanda. Subsidiariamente, perquire redução
de valores condenatórios.
Autora busca maior alcance condenatório.
Respostas recursais, a fls. 232/240.
FUNDAMENTAÇÃO
Relação de consumo, com inversão do ônus da
prova (artigo 6o, VIII, da Lei no 8.078/90), a ré, fornecedora, não logrou
esclarecer a higidez de suposta contratação, vinculando a autora,
como contratante, versando serviços de acesso a banco de dados de
órgão de proteção ao crédito, a que, evidentemente, não tem validade
negociação entabulada com terceira, empresa (fls. 153/157), sem
poderes para representar a autora.
Desvio na prestação de serviço, expondo a
autora a amplo desgaste, somente em juízo a obter adequada tutela de
direitos, a reprimenda por dano moral foi bem arbitrada, à base de
cinco mil reais, proporcional à gravidade do ilícito, também para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1003951-49.2019.8.26.0024
VOTO No 38.343
4
faça cumprir alcance pedagógico.
Com a sucumbência, soma-se à ré ônus de
responder pelas despesas processuais, nessa rubrica honorária de
patronos da autora, arbitrada em vinte por cento do valor da
condenação, devidamente atualizada.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo da ré e dou provimento ao recurso da autora, para julgar
procedente a demanda, nos limites acima explicitados.
CARLOS RUSSO
Relator